Tribunal: TJDFT
Processo: 0747231-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0747231-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOVELI DA SILVA LIMA AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOVELI DA SILVA LIMA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga, Dra. Lívia Lourenço Gonçalves, que, em ação declaratória de nulidade de cláusula contratual ajuizada em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para que fosse determinada a suspensão do reajuste a ser aplicado, limitando-o a 6,91% para o ano de 2024. Em suas razões recursais (ID 65864647 ), a agravante informa e sustenta, em apertada síntese, abusividade dos reajustes aplicados nas mensalidades de seu plano de saúde, que afirma serem muito acima dos índices inflacionários e percentuais fixados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Aduz que “a majoração de quase 70% do valor do plano de saúde exclusivamente em razão de a Agravante ter completado 59 anos, contraria frontalmente o art. 230 da Constituição Federal, que dispõe sobre o dever de amparo à pessoa idosa, e o art. 15, §3o do Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003), o qual veda expressamente a discriminação nos planos de saúde pela cobrança diferenciada em função da idade. Essa prática constitui não apenas uma violação da legislação protetiva ao idoso, mas também um atentado aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade (art. 1o, III, e art. 5o da CF).”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para suspender, até o julgamento final da presente demanda, o reajuste etário (por ter completado 59) de 68,45% e determinar a emissão de novo boleto em 48h, autorizando a incidência somente do reajuste anual no percentual de 6,91%, conforme definido pela ANS para o ano de 2024, assim como para proibir que a Agravada suspenda a prestação dos serviços de saúde contratados, a cobrança de juros ou multas, em caso de eventual atraso na disponibilização do boleto atualizado”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em juízo de cognição sumária, não avisto presentes os elementos cumulativos que evidenciem suficiente probabilidade do direito vindicado, indispensável para a autorizar, inaudita altera pars, a antecipação dos efeitos da tutela de urgência reiterada perante esta instância revisora, senão vejamos. Eis o teor da r. decisão agravada, in verbis: “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de ação de conhecimento, em que se formula pedido de declaração de nulidade de reajuste de plano de saúde, com pedido de tutela de urgência para a suspensão do reajuste a ser aplicado, limitando-o a 6,91% para o ano de 2024. A autora alega que firmou contrato de plano de saúde empresarial com a ré em 11 de outubro de 2023. Até agosto de 2024, o valor mensal do plano era R$ 2.503,35, dos quais R$ 1.650,37 eram pagos pela autora. Contudo, em 30 de agosto de 2024, a ré teria notificado a autora sobre a aplicação de um reajuste de 19,67%. No entanto, em setembro, o boleto mensal foi reajustado para R$ 3.677,87, implicando em um aumento superior a 50%. Em resposta à cliente, a autora foi informada sobre a aplicação de dois reajustes: 19,67% referente ao reajuste anual; e 68,44% devido à mudança de faixa etária, pois a autora teria completado 59 anos no dia 9 de outubro. A autora aponta que o reajuste viola normas da ANS e o Estatuto do Idoso, que proíbem aumentos discriminatórios em razão da idade. Em resposta, a operadora teria reconhecido o erro e emitido um novo boleto de R$ 2.503,35, mas no mês seguinte, teria enviado novo boleto com valor exorbitante de R$ 4.398,50, aplicando novamente o aumento abusivo de quase 90%. Diante da situação, a autora teria registrado uma reclamação na ANS. A operadora justificou o aumento, afirmando que o reajuste se daria normalmente a partir de novembro de 2024, devido à mudança de faixa etária. A autora complementa dizendo que não tem condições financeiras para arcar com o aumento e que, devido a problemas de saúde (hérnia abdominal, apneia do sono e obesidade), precisa manter o plano para evitar prejuízos à sua saúde. Alega ainda que o aumento desrespeita a Resolução Normativa no 63/2003 da ANS e contraria o Tema 952 do STJ, que impede reajustes excessivos. Além disso, a operadora aplicou um reajuste anual de 19,67%, superior ao limite de 6,91% autorizado pela ANS para 2024. Aduz ainda que o aumento com base na idade da Requerente (59 anos) configura violação do art. 15, §3o, do Estatuto do Idoso e do art. 230 da CF, que protegem contra discriminação. Aponta que houve prática abusiva, em razão do aumento desproporcional. Assim, pede em tutela de urgência a suspensão imediata dos reajustes abusivos e a emissão de boletos aplicando o índice de 6,91% até o julgamento final. No mérito, pugna para a declaração de nulidade dos reajustes abusivos, com limitação ao percentual regulamentado pela ANS (6,91%). Pede também a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária, porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da alegação de urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que apesar do aumento indicado pela autora ser expressivo, ainda não há elementos para a concessão da tutela, com vistas à limitação do reajuste a determinado percentual. Isso porque, contrariamente ao que apontado pela autora, é lícita a adoção de critério de reajuste por faixa etária, notadamente quando o beneficiário completa 59 anos, conforme o artigo 2o, X, da Resolução 563/2022 da ANS. De fato, o Tema Repetitivo do STJ n. 952 fixou a tese de que: "O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso." Contudo, a questão da abusividade do reajuste não pode ser aferido em caráter liminar, porquanto depende da análise atuarial e contábil dos valores a serem reajustados, cujo conhecimento é eminentemente técnico. Assim, não é possível limitar o reajuste do plano de saúde apenas ao reajuste anual (periódico), se há previsão contratual a respeito do reajuste por faixa etária aos 59 anos. O que será necessário apurar é a eventual abusividade desse percentual, o que demandará a produção de prova técnica. Há precedentes deste E. TJDFT com semelhante entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. MENSALIDADE. REAJUSTE. ANUAL. FAIXA ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. TEMA REPETITIVO N. 952 DO C. STJ. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, que pretendia, liminarmente, a redução do valor da mensalidade do plano de saúde. 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Ao julgar o Tema Repetitivo n. 952, que discute a validade da cláusula contratual de plano de saúde que prevê o aumento da mensalidade conforme a mudança de faixa etária do usuário, o c. STJ firmou a seguinte tese: “O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso”. 4. Os reajustes por faixa etária são disciplinados, na atualidade, pela Resolução Normativa ANS n. 563, de 15 de dezembro de 2022, que “Dispõe sobre os limites a serem observados para adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 2004”. 5. Na hipótese, os elementos constantes nos autos indicam que, em 20/1/2004, a agravante contratou plano de saúde, na modalidade individual/familiar, que contém previsão de reajustes por faixa etária. Da análise dos autos, verifica-se que as mensalidades do plano de saúde foram reajustadas anualmente e, também, por faixa etária. Os cálculos apresentados pela agravante indicam que sua pretensão compreende apenas o índice de reajuste anual, sem considerar o reajuste por faixa etária. 6. Em observância à tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo n. 952, a constatação da abusividade dos reajustes demanda análise contratual, normativa e concreta. Não é possível constatar, nesse momento inicial do processo de conhecimento, sem que seja oportunizado o contraditório e sem a devida dilação probatória para realização dos cálculos pertinentes, a abusividade dos reajustes praticados na hipótese e, portanto, a probabilidade do direito alegado pela agravante/autora. Precedentes do e. TJDFT. 7. Ausentes os pressupostos cumulativos previstos no art. 300 do CPC, a decisão agravada deve ser mantida. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1917636, 0725296-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR IDADE. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo, eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória. 3. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1888573, 0717884-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 19/07/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. AÇÃO REVISIONAL. MENSALIDADE. REAJUSTE ANUAL. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência visando reduzir o reajuste implementado pelo plano de saúde. 1.1. Nesta sede, o agravante pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a redução do percentual de reajuste anual implementado pelo plano de saúde para índice fixado pela ANS, neste e nos próximos reajustes anuais. No mérito, a reforma definitiva da decisão agravada. 2. Na origem, cuida-se de ação de revisão de reajustes anuais abusivos com pedido de tutela de urgência antecipada em que pretende o autor a declaração de abusividade dos reajustes praticados pelas requeridas, aplicando-se os índices estabelecidos pela ANS aos planos individuais, conforme artigo 4o, XVII e XXI, da Lei no 9.961/00. 3. No caso em apreço, não há previsão contratual expressa sobre aplicação de índice específico para o reajuste anual da mensalidade, de modo que não se pode identificar, em juízo sumário, abusividade nos índices atuais, uma vez tal constatação demanda dilação probatória, a fim de se apurar a adequação do percentual adotado, considerando as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo e dos custos necessários à manutenção da cobertura. 3.1. Nesse sentido, não está demonstrada, prima facie, a abusividade do reajuste aplicado, carecendo a solução da controvérsia, portanto, de dilação probatória. Nesse contexto, acolher o pleito da parte recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3.2. Em que pesem os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes, neste momento processual, para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 3.3. Nesse mesmo sentido, em casos similares já decidiu esta Corte de Justiça: “(...) 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência requer o preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Não demonstrada a probabilidade do direito alegado, diante da necessidade de dilação probatória, não se verifica prima facie a abusividade da cláusula contratual que estabelece reajustes das mensalidades dos planos de saúde, sendo necessário averiguar os índices adotados e as peculiaridades do grupo atendido pelo contrato coletivo ao longo da instrução processual. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (0729536-77.2022.8.07.0000, Relatora: Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, DJE: 28/04/2023). 4. Desta feita, não se vislumbra plausibilidade jurídica para modificar o entendimento externado na decisão agravada. 5. Recurso improvido. (Acórdão 1854375, 0702256-63.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 10/05/2024.) À vista disso, indefiro o pedido de tutela de urgência. Prossiga-se sob o rito comum. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se.” Corroborando a d. Juíza a quo, não há elementos que permitam concluir prima facie que os reajustes destoam dos parâmetros contratuais do plano de saúde coletivo contratado pela autora agravante, não sendo possível aferir de plano a existência de abusividade nos percentuais de reajuste aplicados apta a ensejar o reconhecimento in limine de sua ilicitude ou nulidade. Vale assentar que a Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não define percentual máximo de reajuste para os planos de saúde coletivos que, não vinculados ao valor autorizado aos planos individuais, são apenas acompanhados pela agência reguladora para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos. De fato, os reajustes de mensalidades nos contratos de seguros e planos de saúde, sejam os anuais (financeiro e/ou índice de sinistralidade), sejam os por mudança de faixa etária, encontram respaldo legal e são previamente autorizados e monitorados pela ANS. No caso, não resta evidenciada, ao menos nesse exame prefacial, a probabilidade do direito. Eventual desarrazoabilidade dos percentuais de reajuste aplicados em relação aos limites impostos pela ANS, ou em desconformidade ao contrato e aos critérios atuariais corretos, reclama aferição mais acurada no momento processual oportuno mediante o devido cotejo de conjunto probatório a ser produzido em observância ao contraditório. Com essa compreensão, confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MENSALIDADE. REAJUSTE. MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. A tutela de urgência, prevista no art. 300 do NCPC, é instrumento de exceção, de caráter emergencial, cuja concessão pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano. 2. O reajuste da mensalidade, mesmo para os planos na modalidade coletiva, deve observar determinados parâmetros, tais como: expressa previsão contratual; adoção de índices de reajuste razoáveis, que não onerem excessivamente o consumidor e observem a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso; e respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais. 3. Não sendo possível verificar de plano a ilicitude ou abusividade no reajuste, correta a decisão que indefere a antecipação da tutela. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1859588, 07022003020248070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no PJe: 21/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ANUAL E POR IDADE. SUSPENSÃO. ABUSIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O CPC dispõe em seu artigo 300 acerca do instituto da tutela de urgência, destacando que sua concessão ocorrerá quando houver cumulativa demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, devendo, ainda, a medida ser reversível. 2. Verificando-se a existência de previsão de reajuste anual e de reajuste por mudança de faixa etária no contrato de plano de saúde coletivo, eventual verificação de abusividade do percentual de reajuste aplicado deve ser submetido ao devido contraditório e regular instrução probatória. 3. Não havendo, nessa fase de cognição sumária, inequívoca plausibilidade da alegação de que seria abusivo o reajuste aplicado sobre o valor da mensalidade paga pelo beneficiário do contrato de adesão de seguro coletivo de saúde, a análise quanto a abusividade do valor aplicado depende de dilação probatória. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1888573, 07178849220248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 19/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 05 de novembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator